Tribunal: STF
Processo: RE 81207
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-08
Data de publicação: 1975-08-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO JULGOU
O MÉRITO DO PEDIDO (REGIMENTO INTERNO, ART. 308, III). INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DE DISSIDIO MANIFESTO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF. RE NÃO CONHECIDO.